Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-56.2022.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
SERVENTUÁRIO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de receber indenização por quinquênios não pagos e licenças-prêmio não gozadas no decorrer do período em que exerceu a função de Auxiliar em Registro de Imóveis. Indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito porque o juízo a quo vislumbrou identidade do pedido e da causa de pedir de outra ação, ajuizada

Ementa:
SERVENTUÁRIO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de receber indenização por quinquênios não pagos e licenças-prêmio não gozadas no decorrer do período em que exerceu a função de Auxiliar em Registro de Imóveis. Indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito porque o juízo a quo vislumbrou identidade do pedido e da causa de pedir de outra ação, ajuizada anteriormente pelo autor, que também foi extinta sem julgamento do mérito com o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da Fazenda do Estado, condição que não se alterou. Inteligência do art. 236 da CF e dos arts. 21 e 22 da Lei no 8.935/94. O Estado de São Paulo responde de forma meramente subsidiária pelos danos causados no exercício da atividade delegada, somente em caso de insolvência do devedor principal. Precedentes do E. STJ e do E. TJSP. Embora não se possa aventar de coisa julgada, visto que aquela outra demanda foi extinta sem exame do mérito, não lhe é facultado postular novamente em juízo, porque, a rigor, sua pretensão já foi apreciada e submetida a uma decisão. Outrossim, a ação ajuizada contra o Delegado do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Civil de Pessoa Jurídica e Tabelião de Protestos de Letras e Títulos de Santo Anastácio foi julgada improcedente, porque o réu não poderia responder por fatos ocorridos num período em que ele ainda não era o titular do cartório, não cabendo a ele assumir relações jurídicas constituídas por seu antecessor e, se não existia vínculo empregatício entre ele e o autor, inexistia dever de adimplir obrigações trabalhistas que eram do antigo titular do cartório. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.